Tribunal: TJMT
Processo: 1024515-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024515-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMILA MALULY BOMBINI - CPF: 228.955.168-63 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - CPF: 389.336.358-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), NATALIA CABRAL DO AMARAL - CPF: 388.267.518-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regularidade do empreendimento dos agravantes, além de constituir objeto da ação civil pública de origem, é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória como vislumbrado pelo juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1013590-69.2022.811.0003
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu a medida liminar para determinar:

A) obrigação de fazer, consistente em elaborar e executar PRADA – Projeto de Recuperação da Área Degradada ou Alterada onde ocorreram os danos ambientais, a fim de satisfazer a obrigação legal de reparar os danos ambientais causados, devendo tal documento ser apresentado ao Município no prazo de 60 (sessenta) dias;

B) obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar e danificar, de qualquer forma, a Área de Preservação Permanente objetada nestes autos;

C) obrigação de fazer consistente em realizar reparos necessários ou construção de dissipadores de energia devidamente licenciados nas drenagens de águas pluviais do denominado Condomínio Terra Nova;

D) determino a publicação desta decisão judicial e divulgação da demanda nos meios de comunicação social, afim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam intervir na ação como litisconsortes, ou, promovam a liquidação de sentença em eventual sentença condenatória.

Nas razões recursais as agravantes buscam a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, pois o imóvel não apresenta irregularidades.

Alegam que
“desde o início das obras até a entrega das últimas unidades e a constituição do condomínio por convenção, as agravantes obtiveram dos órgãos públicos competentes todas as licenças e autorizações necessárias para a regularidade do empreendimento”.

Salientam que, mesmo diante da regularidade da implementação do condomínio,
“o Ministério Público instaurou em 2018 o Inquérito Civil Público SIMP n. 002239-010/2018, para identificar possíveis danos ambientais decorrentes da suposta construção em área de preservação permanente e a eventual necessidade de realizar medidas mitigadoras relacionadas a problemas de inundação, extravasamento de esgoto e assoreamento inerentes ao Condomínio Terra Nova”.

Pontuam que
“o Ministério Público imputou às agravantes a responsabilidade pelos seguintes danos ambientais: (a) construção de residências e muros dentro de APP; (b) drenagem e aterramento em APP de cursos d’água e de nascente; (c) falta de sistema de drenagem adequado para o escoamento das águas pluviais, contribuindo com inundações e processos erosivos; (d) ausência de reparo dos dissipadores de energia; (e) lançamento irregular de efluentes domésticos (água servida) e ligação clandestina de esgoto; e (f) inexistência de licença de instalação”
, vindo posteriormente a propor a ação civil pública originária, na qual teve as medidas liminares deferidas.

Defendem, nesse contexto, a ausência de
fumus boni iuris,
diante da inexistência de elementos que corroborem as alegações do Ministério Público, porquanto os elementos que fundamentam a demanda são genéricos e precisam ser comprovados por perícia judicial.

Afirmam que
“não houve, contudo, demonstração alguma de ocorrência de dano ambiental tanto no inquérito civil previamente instaurado pelo Parquet, quanto na petição inicial da ação civil pública”
ao passo que
“o único documento que instrui a inicial no qual se especula sobre a existência de dano ambiental é o parecer técnico elaborado unilateralmente pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público”,
já que todos os demais documentos que instruíram os autos reafirmam a regularidade do Condomínio Terra Nova.

Apontam a ilegitimidade
ad causam
das agravantes, sustentando que “
não há como imputar-lhes qualquer responsabilidade pelos supostos danos ambientais elencados na exordial, uma vez que estes, se de fato existirem, foram evidentemente causados por terceiros não incluídos no polo passivo”.

Asseveram que a construção de muros em área de preservação permanente e o lançamento irregular de esgoto não foram feitos pelas agravantes, mas pelos moradores do condomínio, sendo que
“a responsabilidade por qualquer intervenção voluntária e estrutural na obra, após a entrega do empreendimento, somente poderá ser atribuída ao próprio condomínio e aos condôminos, pois, do contrário, as agravantes responderiam, perpétua e indevidamente, por fato de outrem, alheio ao serviço para o qual foram contratadas”.

Defendem, ainda, a inépcia da petição inicial ao argumento de que a argumentação é genérica e desvinculada das provas que acompanham a exordial.

Reafirmam que
“todas as fases da construção do empreendimento foram amparadas em prévias autorizações emitidas pelos órgãos administrativos competentes, inexistindo qualquer prova ou indício nos autos em sentido contrário”
, oportunidade na qual apresentam uma síntese de declarações, ofícios e relatórios expedidos pelos órgãos públicos competentes, os quais, supostamente, mesmo após anos da conclusão da obra, reafirmaram a inexistência de qualquer dano ambiental no caso.

Destacam que
“não há prova de indevida intervenção em APP ou de qualquer outro dano ambiental, mas apenas um laudo especulativo com conclusões unilateralmente produzidas pelo próprio órgão ministerial”
e que o parecer técnico do Ministério Público
“nem sequer demarca as circunstâncias e as proposições que seriam condicionantes prévias à própria caracterização da dimensão espacial da APP no tempo e dos limites da intervenção supostamente operada pelas agravantes”.

Propalam inexistir nexo de causalidade entre o sistema de drenagem do empreendimento Terra Nova e as supostas inundações verificadas no bairro, sendo da Prefeitura, SANEAR e da SINFRA a responsabilidade pelas falhas no sistema de drenagem.

Defendem, ainda, a ausência de
periculum in mora
a autorizar o deferimento da medida na origem, sob o argumento de que
“o suposto dano ambiental configura situação consolidada há muitos anos e desde a entrega do condomínio as agravantes não têm qualquer interferência na área”.

Alegam, por fim, que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, diante da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e do
periculum in mora
reverso, já que a decisão agravada impôs gravíssimas obrigações, a serem cumpridas em prazo exíguo e sob pena de altíssima multa.

Pautadas nestes fundamentos, postulam
pela “suspensão da R. decisão agravada até o julgamento deste recurso, para que não sejam compelidas a cumprir as obrigações impostas pelo MM. Juízo a quo e não incida a multa diária fixada”.

No mérito,
“pedem o integral provimento deste agravo, para que seja reformada a R. decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público”.

O efeito suspensivo foi deferido pelo então relator, Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaçou os argumentos expendidos e pugnou pelo desprovimento recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, c
umpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Com efeito, os argumentos que sustentam a inexistência de dano ou de nexo causal estão além do âmbito deste recurso de agravo de instrumento. Isso se deve ao fato de que a controvérsia relacionada à autoria do alegado ato ilícito ambiental exige uma minuciosa análise do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo, com a finalidade de determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema. Portanto, os argumentos apresentados na presente irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar. O local apropriado para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as rés terão a oportunidade de exercer o contraditório de forma efetiva.

Nesse contexto, observa-se que, na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso intentou uma ação civil pública contra as rés RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Rondonópolis I – SPE Ltda., em virtude de alegados danos ambientais relacionados ao empreendimento denominado Condomínio Terra Nova. O propósito da ação é obter uma condenação das rés para realizar as seguintes ações: elaborar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), realizar os reparos necessários ou construir dissipadores de energia devidamente licenciados nas drenagens de águas pluviais do empreendimento, além de pagar uma indenização por dano ambiental.

Ao analisar os pedidos liminares apresentados na petição inicial, o juízo de primeira instância concedeu-os nos seguintes termos:

“(...) Na hipótese dos autos, visível os prejuízos advindos com a degradação da APP, de modo que necessitam de imediata intervenção reparatória, sob pena de haver irremediável destruição do referido patrimônio.

Desta forma, visível as irregularidades detectadas no condomínio residencial descrito nos autos. (...)

Desta forma, resta evidente que a ação das requeridas nas instalações do mencionado condomínio sem a observação das normas ambientais competentes, contraria não apenas as legislações ambientais, mas também a própria Constituição Federal, artigo 225.

Lado outro, conforme restou comprovado nos relatórios apresentados nos autos, o condomínio foi edificado em área de risco de inundação, situação tal que é agravada devido à falta de infraestrutura adequada de drenagem dos bairros localizados a montante, provocando erosões, carreamento de sedimentos, alterando a qualidade da água e o equilíbrio do meio ambiente local, sendo necessária a adoção de medidas para cessar/minimizar os danos ambientais que estão sendo causados por ordem das requeridas.

A falta de adoções de medidas mitigadoras é extremamente prejudicial e perigosa ao meio ambiente, o que é fato. Por outro lado, é inarredável observar a presunção da veracidade da documentação que instrui o inquérito civil público.

No direito ambiental, prevalecem os princípios da precaução e prevenção, que determinam o combate profilático às agressões ao meio ambiente.

Não se pode desconsiderar, também, o risco de que, com a realização das obras executadas pelas requeridas para instalação do condomínio, o dano ambiental já causado venha a se consolidar, ficando impossível a sua reparação. Neste caso, não há como fugir da aplicação de principio de grande relevo no direito ambiental que é o da precaução. (...)

Vislumbra-se, in casu, prejuízo em aguardar a sentença de mérito, eis que o objeto da ação proposta tem natureza ambiental, voltado à proteção da qualidade de vida de toda a coletividade, aliado ao fato de que os danos causados ao meio ambiente são muitas vezes irreversíveis, daí residindo o preenchimento do requisito do perigo da demora.

Com essas considerações, defiro a liminar vindicada e determino às requeridas:

A) obrigação de fazer, consistente em elaborar e executar PRADA – Projeto de Recuperação da Área Degradada ou Alterada onde ocorreram os danos ambientais, a fim de satisfazer a obrigação legal de reparar os danos ambientais causados, devendo tal documento ser apresentado ao Município no prazo de 60 (sessenta) dias;

B) obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar e danificar, de qualquer forma, a Área de Preservação Permanente objetada nestes autos;

C) obrigação de fazer consistente em realizar reparos necessários ou construção de dissipadores de energia devidamente licenciados nas drenagens de águas pluviais do denominado Condomínio Terra Nova;

D) determino a publicação desta decisão judicial e divulgação da demanda nos meios de comunicação social, afim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam intervir na ação como litisconsortes, ou, promovam a liquidação de sentença em eventual sentença condenatória.

Para o caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (Id. 86971905 – autos de origem).

Nesse contexto, em contraposição ao que foi decidido na primeira instância e como ressaltado pelo então relator na concessão do efeito suspensivo, constato que as provas apresentadas nos autos não são suficientes para demonstrar de forma inequívoca que as rés são responsáveis pelos danos ambientais decorrentes da implementação do Condomínio Terra Nova em Rondonópolis, nem tampouco que suas ações nas instalações do referido condomínio desrespeitaram as normas ambientais aplicáveis.

É relevante observar que desde o início das obras do condomínio, em 2005, as atividades das rés foram devidamente autorizadas pela Administração Pública. Além disso, essas autorizações foram periodicamente reavaliadas ao longo do tempo pela própria Administração, conforme amplamente evidenciado pelos diversos documentos apresentados pelas agravantes.

Adicionalmente, as agravantes alegam que os supostos danos ambientais apontados pelo Ministério Público, como a construção de muros em áreas de preservação permanente e o lançamento irregular de esgoto, foram realizados pelos próprios moradores do condomínio. Segundo argumentam, elas não podem ser responsabilizadas por tais alterações, sendo a responsabilidade por qualquer intervenção voluntária e estrutural na obra, após a entrega do empreendimento, atribuída ao próprio condomínio e aos seus condôminos.

Nesse contexto, mesmo que tenham sido apresentados diversos documentos pelo Ministério Público indicando irregularidades no bairro onde o condomínio está situado, o que poderia sugerir a existência de uma probabilidade de direito, o perigo de dano iminente não está presente nesta hipótese. As alegações do Ministério Público na ação original não são suficientes para justificar a concessão de uma medida de urgência que imponha a realização imediata de regularizações por parte das agravantes. Isso se deve, em parte, à necessidade de realização de perícia para comprovar tais alegações, o que será esclarecido no devido processo, embora isso não isente a responsabilidade por reparação de danos, caso sejam comprovados.

Além disso, é importante ressaltar que a imposição de uma ordem para a elaboração imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) possui caráter satisfativo. Assim, considerando que a entrega do empreendimento ocorreu há aproximadamente uma década, a aceitação dessa medida está intrinsecamente ligada à própria discussão sobre a presença ou ausência dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal) e, portanto, é uma decisão irreversível.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E OBRAS DESENVOLVIDAS –FÁBRICA DE PAVERS – INSTALAÇÃO EM LOTEAMENTO COM FINALIDADE MISTA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISUM REFORMADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A priori, soa desproporcional o embargo exclusivo das atividades dos agravantes apenas em razão da localização do loteamento, em setor com finalidade industrial e residencial, uma vez que, através das imagens fotográficas colacionadas nos autos, constata-se o exercício de diversas atividades comerciais/industriais nos seus arredores.

2. Não obstante a atividade dos agravantes possua características industriais, por se tratar de pequena fábrica de pavers (blocos de concreto/peças pré-moldadas) e não havendo indícios de poluição ou dano ambiental, neste momento, a suspensão das atividades causa maiores prejuízos sociais que a sua manutenção, especialmente em razão do agravamento da crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19.

3
. A regularidade do empreendimento dos agravantes, além de constituir objeto da ação civil pública de origem, é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória como vislumbrado pelo juízo a quo.

4. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

(N.U 1018572-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada em relação às obrigações de fazer consistentes em elaborar e executar PRADA e na realização dos reparos ou construção de dissipadores de energia nas drenagens de águas pluviais do Condomínio Terra Nova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023